Tribunal: TJES
Processo: 5020546-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020546-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VITOR PALHEIROS VIANA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO em face da sentença proferida em ID 6296704, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a:
a) pagar à Autora Sra. LUANA o valor de R$ 284,95 (duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;

b) pagar a cada Autor o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Nos termos do recurso interposto, o recorrente requer que sejam julgados improcedentes os pedidos das partes Recorridas e, no caso de manutenção da sentença, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, os recorridos afirmam ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Relatam os autores que são clientes da ré desde a metade do ano de 2020 através do serviço de internet banda larga, o qual foi contratado inicialmente na velocidade de 50Mb, pelo valor mensal de R$135,00, e atualmente atualizado para 200Mb, pelo valor de R$80,00.

Contam que apesar de estarem em dia com o pagamento das faturas, desde o início de 2023 o serviço vem funcionando de forma intermitente, tendo em vista que em diversas oportunidades há a queda do sinal ou mesmo lentidão e longos travamentos.

Ressaltam que entre os dias 14/03/2023 e 21/03/2023, sofreram ausência total do serviço por problema no modem, o que interferiu no lazer de ambos e no trabalho da autora, que teve que se utilizar da sua internet móvel e teve um gasto extra e inesperado no montante de R$284,95, em razão das recargas de dados móveis realizadas.

Ademais, informam que mesmo após duas trocas do modem e inúmeras visitas técnicas, permanecem sofrendo com as quedas de sinal e a velocidade que é entregue é inferior à contratada.

Por fim, alegam que apesar de terem contratado somente o serviço de internet, em suas faturas constam diversas outras cobranças como Clube De Revistas, dentre outros serviços que desconhecem, de modo que estão diante de flagrante venda casada.
Assim, ajuízam a presente demanda requerendo a aplicação da responsabilidade objetiva da ré e a condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, R$10.000,00 por perda do tempo útil/desvio produtivo e à restituição em dobro dos valores gastos pela autora que totalizam R$569,90.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelos recorridos, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pois bem. Explico:

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do CDC, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII do CDC.

Entendo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com os autores, os quais entraram em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito.

Resulta incontroversa a indisponibilidade dos serviços à recorrida pelo prazo narrado na inicial (entre 14/03 e 21/03/2023), assim como incontroversa, por ausência de impugnação específica, a frustração de visita técnica para dar solução ao problema autoral, a atrair a recorrente, para si, a pena de confissão, na forma do art. 341, CPC/15, à qual se soma o descumprimento do ônus probatório da recorrente em comprovar a regular prestação do serviço (art. 14, §3º, I, CDC), pelo que patenteada a falha consistente na ausência tempestiva de reparo do serviço de internet dos recorridos (art. 14, CDC).

Quanto aos danos materiais, comunga-se com a sentença, como bem expresso pelo juízo de origem:

Por seu turno, sobre tal fato negativo alegado pelos Autores (a atrair o ônus probatório à Ré), a Ré, que dispõe de meios técnicos para demonstrar a regular prestação dos serviços (relatório de tráfego de dados, o qual não fora anexado), deixou de cumprir o ônus que lhe incumbia consistente na comprovação da regularidade dos serviços (art. 14, §3º, I, CDC), de modo que reputo patenteada a falha alegada,
com prejuízos materiais devidamente demonstrados por fatura de telefonia móvel CLARO (em que se demonstra a inserção de créditos de R$ 149,95 no período da falha), além de transações PIX no período de queda com inserção de créditos à Autora em quantia de R$ 135,00, a denotar quantia a ser restituída, de forma simples (não houve cobrança indevida, mas prejuízo material), para recomposição do dano, de R$ 284,95 à Autora Sra. LUANA
.

Diante do exposto,
verifico a falha na prestação dos serviços
.

No tocante ao quantum indenizatório, le
vando-se em conta período que os autores ficaram impossibilitados de utilizar os produtos da recorrente, levando-se em conta a reincidência da recorrente e sua saúde financeira, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo a quo pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)